Tribunal: TJSP
Processo: 2247974-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Habeas Corpus – Execução de pena – Decisão que, nos autos da execução penal no 0002937-48.2018.8.26.0520, indeferiu pedido de progressão ao regime aberto e de concessão do benefício da prisão domiciliar formulado pela defesa do reeducando – Impetração pleiteando o acolhimento da referida pretensão, com fundamento (1) no artigo 5o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ; (2) no enunciado

Ementa:
Habeas Corpus – Execução de pena – Decisão que, nos autos da execução penal no 0002937-48.2018.8.26.0520, indeferiu pedido de progressão ao regime aberto e de concessão do benefício da prisão domiciliar formulado pela defesa do reeducando – Impetração pleiteando o acolhimento da referida pretensão, com fundamento (1) no artigo 5o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ; (2) no enunciado da Súmula Vinculante 56 do Excelso Supremo Tribunal Federal (excesso de execução); e (3) no período de prisão preventiva (de 13/03/2019 a 23/07/2020) – Descabimento – Hipótese que ensejaria o não conhecimento da impetração, considerando que o impetrante pretende, pela via inadequada e em momento inoportuno, se insurgir contra decisão contra a qual caberia agravo em execução não interposto no prazo legal – Inteligência do artigo 197 da Lei de Execução Penal – Advento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que, todavia, autoriza a excepcional apreciação da questão por meio do presente remédio constitucional – Paciente que cumpriu apenas 21,75% da pena, sendo necessária a expiação de 40% para preenchimento do requisito objetivo necessário à almejada progressão de regime – Inteligência do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional progressão antecipada de regime ou concessão de prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, diante da expressa vedação prevista no seu artigo 5-A (incluído pela Recomendação no 78/2020 do CNJ) – Hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução Penal não demonstradas – O paciente pretende a obtenção de benefícios prisionais sem nem sequer ter sido preso, embora tenha contra si mandado de prisão expedido no dia 29/03/2021 e que, até então, está pendente de cumprimento – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.